Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717988-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MARLENE DIAS FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: BANCO INTER SA, LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidadeda assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).” 3. No caso em exame, apesar de os contratos não apresentarem código de verificação da assinatura, QRCode ou código de barras, a fim de confirmar a assinatura digital da autora, mencionam a liberação dos valores questionados em seu favor em conta de sua titularidade, que foram por ela utilizados. 4. Evidenciada a regular contratação de empréstimo bancário, não se vislumbra repercussão jurídica desfavorável à parte autora, tampouco violação aos atributos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais. 5. Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida, não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, do CPC, aduzindo que a vulnerabilidade técnica da recorrente é patente e por si só justificou a inversão do ônus da prova, porém, mesmo sem ter o recorrido provado suas alegações, entendeu a Corte distrital por julgar improcedentes os pedidos autorais. Afirma que o simples fato de o recorrido ter disponibilizado valores na conta da recorrente não configura, legitima ou valida contrato de cessão de crédito, pois a instituição financeira lucra é com os encargos e a possibilidade de inadimplemento; c) artigo 14 do CDC, pugnando para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do recorrido e, por conseguinte, lhe seja imposto o dever de reparação pelos danos causados; d) artigo 371 do CPC, pois inexiste prova de que o contrato apresentado foi efetivamente assinado pela recorrente. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS DE WERNECK FARAGE, OAB/DF 16.034, OAB/MG 194.802 e OAB/BA 79.873. Em contrarrazões, o primeiro recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE 28.490. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, 371 e 373, inciso II, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da regular contratação de empréstimo bancário e inexistência de violação aos atributos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030